Tribunal: TJSP
Processo: 1002702-87.2018.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
Ação de obrigação de fazer c/c danos morais. Compromisso de compra e venda de imóvel, com aquisição para entrega futura (imóvel adquirido na planta). Instalação de caixas de gordura e de sabão em área privativa de lazer na unidade dos autores. Violação ao dever de informação. Boa-fé objetiva. Mau cheiro na unidade com riscos à saúde. Violação às normas da ABNT. Necessidade de pessoas estranhas

Ementa:
Ação de obrigação de fazer c/c danos morais. Compromisso de compra e venda de imóvel, com aquisição para entrega futura (imóvel adquirido na planta). Instalação de caixas de gordura e de sabão em área privativa de lazer na unidade dos autores. Violação ao dever de informação. Boa-fé objetiva. Mau cheiro na unidade com riscos à saúde. Violação às normas da ABNT. Necessidade de pessoas estranhas adentrarem na unidade para manutenção e limpeza das caixas. Dano moral configurado. Valor arbitrado em primeiro grau – R$ 20.000,00, que atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes. Preliminar de decadência afastada. Sentença mantida. Recurso desprovido, com majoração da verba honorária.